Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0727971-59.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMMA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI EMBARGADO: B.H. DIESEL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu o recurso inominado e condenou a recorrente a pagar custas e honorários. Conheço, mas rejeito os embargos opostos. De acordo com o enunciado 122 do Fonaje "é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". No caso concreto, considerando que foram apresentadas as contrarrazões, devidos os honorários advocatícios da parte contrária. Nesse sentido: "[...] 6. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, será devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. 7. Na hipótese, os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que apresentou contrarrazões ao recurso inominado." (Acórdão 1834257. 07171488720238070007. Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL. Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 18/03/2024. Publicado no DJE: 02/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator